Tribunal: TJES
Processo: 5023815-94.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “F”, DO CP MANTIDAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. INVIABILIDADE DO SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e ameaça (art. 147, caput, do CP), na forma do art. 69 do CP, à pena de 01 ano e 10 meses de detenção, em regime semiaberto. A defesa recursal busca a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a fixação do regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida em razão do indevido reconhecimento de maus antecedentes; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) analisar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de condenações definitivas em desfavor do réu afasta a valoração negativa dos antecedentes, impondo a redução da pena-base.
4. Os demais vetores negativados — personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime — foram fundamentados de forma idônea, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/6/2022; HC 409.775/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2018).
5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante foi revel em juízo e não admitiu os fatos na esfera policial.
6. As agravantes genéricas previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP foram corretamente aplicadas, sem impugnação específica da defesa.
7. Mantém-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do CP, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. Não há espaço para a concessão do sursis (CP, art. 77, II), diante da gravidade concreta dos fatos e do perfil do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena total para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidos o regime semiaberto e a negativa de suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de condenações transitadas em julgado impede a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
2. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu é revel em juízo e nega os fatos na fase policial.
3. O regime semiaberto é adequado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 04 anos.
4. A suspensão condicional da pena é incabível quando as circunstâncias judiciais revelam maior censurabilidade da conduta, nos termos do art. 77, II, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “e” e “f”, 69, 77, II, 147; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022; STJ, HC 409.775/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/8/2018, DJe 24/8/2018; STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/8/2021, DJe 9/8/2021; STJ, HC 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023815-94.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE GIAVARINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES NÃO COMPROVADOS. AFASTAMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “E” E “F”, DO CP MANTIDAS. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. INVIABILIDADE DO SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) e ameaça (art. 147, caput, do CP), na forma do art. 69 do CP, à pena de 01 ano e 10 meses de detenção, em regime semiaberto. A defesa recursal busca a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a fixação do regime aberto e a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser reduzida em razão do indevido reconhecimento de maus antecedentes; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (iv) analisar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de condenações definitivas em desfavor do réu afasta a valoração negativa dos antecedentes, impondo a redução da pena-base.
4. Os demais vetores negativados — personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime — foram fundamentados de forma idônea, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/6/2022; HC 409.775/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/8/2018).
5. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante foi revel em juízo e não admitiu os fatos na esfera policial.
6. As agravantes genéricas previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do CP foram corretamente aplicadas, sem impugnação específica da defesa.
7. Mantém-se o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §3º, do CP, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
8. Não há espaço para a concessão do sursis (CP, art. 77, II), diante da gravidade concreta dos fatos e do perfil do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena total para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantidos o regime semiaberto e a negativa de suspensão condicional da pena.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de condenações transitadas em julgado impede a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
2. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu é revel em juízo e nega os fatos na fase policial.
3. O regime semiaberto é adequado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 04 anos.
4. A suspensão condicional da pena é incabível quando as circunstâncias judiciais revelam maior censurabilidade da conduta, nos termos do art. 77, II, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “e” e “f”, 69, 77, II, 147; Lei 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 697.993/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022; STJ, HC 409.775/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/8/2018, DJe 24/8/2018; STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3/8/2021, DJe 9/8/2021; STJ, HC 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FILIPE GIAVARINI
em face da Sentença proferida, no ID nº 15310244, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, no regime semiaberto.

Razões recursais apresentadas no ID nº 15310249, nas quais a Defensoria Pública impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.

Contrarrazões do promotor de justiça, no ID nº 15310260, pugnando seja dado parcial provimento ao recurso, fixando o regime inicial de cumprimento de pena aberto para o apelante.

Contrarrazões da assistente de acusação para que seja desprovido o apelo (ID nº 15310262).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15910328).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FILIPE GIAVARINI
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e art. 147,
caput
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, no regime semiaberto.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a concessão da suspensão condicional da pena.

Contrarrazões do promotor de justiça, pugnando seja dado parcial provimento ao recurso, fixando o regime inicial de cumprimento de pena aberto para o apelante.

A assistente de acusação apresentou contrarrazões para que seja desprovido o apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que a materialidade e a autoria delitiva restaram incontestes, cingindo-se o presente apelo à dosimetria da pena.

Compulsando os autos, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para fixação da pena-base, considerou como desfavoráveis para ambos os crimes os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito, fundamentando da seguinte forma:

A) Crime de Descumprimento de Medida Protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06)

Pena abstrata: 3 meses a 2 anos de detenção.

1ª Fase – Circunstâncias judiciais (art. 59, CP):

Culpabilidade
: Normal à espécie, pois o réu tinha plena consciência da ilicitude do fato, já que foi formalmente intimado da medida judicial.
(Neutra)

Antecedentes
: O réu possui
maus antecedentes
, conforme se extrai de certidão nos autos.
(Desfavorável)

Conduta social
: Não há elementos suficientes nos autos para avaliar adequadamente.
(Neutra)

Personalidade
: Revela traços de descontrole emocional, com tendência à agressividade e comportamento possessivo, principalmente diante da negativa da vítima em reatar o relacionamento.
(Desfavorável)

Motivos
: Fúteis, consistentes na frustração do réu por não aceitar o término da relação.
(Desfavorável)

Circunstâncias do crime
: Cometido de forma insistente, após ciência da ordem judicial, demonstrando desrespeito à autoridade judicial.
(Desfavorável)

Consequências do crime
: A vítima experimentou fundado temor por sua integridade física e emocional, sendo levada a registrar sucessivos boletins de ocorrência.
(Desfavorável)

Comportamento da vítima
: Em nada contribuiu para a prática do delito.
(Favorável)

Diante da maioria das circunstâncias judiciais desfavoráveis (5 de 8), fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção
.

(...)

B) Crime de Ameaça (art. 147, caput, do Código Penal)

Pena abstrata: 1 a 6 meses de detenção, ou multa.

1ª Fase – Circunstâncias judiciais (art. 59, CP):

Culpabilidade
: Normal à espécie.
(Neutra)

Antecedentes
: Maus antecedentes.
(Desfavorável)

Conduta social
: Sem elementos suficientes.
(Neutra)

Personalidade
: Agressiva e controladora.
(Desfavorável)

Motivos
: Fúteis e egoísticos, por inconformismo com o fim da relação.
(Desfavorável)

Circunstâncias do crime
: Ameaças reiteradas e veiculadas por mensagens e áudios, o que amplia seu potencial ofensivo.
(Desfavorável)

Consequências do crime
: A vítima relatou intenso medo e insegurança.
(Desfavorável)

Comportamento da vítima
: Inexistiu contribuição para o fato.
(Favorável)

Diante da maioria das circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção.

Da leitura do excerto supra transcrito, observo que o magistrado valorou os vetores de forma idônea, de acordo com as peculiaridades dos fatos objeto dos presentes autos.

Quanto à personalidade do agente, diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade. (STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Já os motivos do crime são os fatores psíquicos que levaram o agente a praticar a infração penal, o que não se confunde com dolo ou culpa, porquanto estão desvinculados do tipo penal, sendo dinâmicos e mutáveis, haja vista que apenas revelam desejos do agente. Por outro lado, dolo e culpa, alocados no fato típico, são estáticos e vinculados ao tipo penal, de forma que é irrelevante para sua caracterização o móvel da conduta. (STJ, HC 409.775/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o acusado e a vítima, o que revela torpeza.

Da mesma forma, as circunstâncias do delito também se mostram desfavoráveis, porquanto o réu, mesmo devidamente intimado das medidas protetivas, insistiu em descumpri-las de forma reiterada, utilizando-se de mensagens, áudios e contatos pessoais para intimidar a ofendida, inclusive em período de vulnerabilidade acentuada, logo após o nascimento do filho comum. Ademais, valeu-se de expressões de extrema gravidade (‘vou acabar com você’, ‘você vai ver o que é o aço’), demonstrando maior periculosidade e crueldade em sua conduta.

No que se refere às consequências, verifica-se que a vítima sofreu intenso abalo psicológico, vivendo sob constante temor de perder a própria vida, além de ter sua tranquilidade e segurança seriamente comprometidas, o que ultrapassa os elementos do tipo penal. Ressalte-se, ainda, que a reiteração dos descumprimentos gerou na ofendida a sensação de desproteção estatal, obrigando-a a registrar sucessivos boletins de ocorrência, além de afetar o ambiente familiar em que se encontra o filho recém-nascido, expondo-o indiretamente a situação de insegurança.

Por outro lado, o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016)" (AgRg no HC n. 675.858/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Não restou demonstrado nos autos qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do réu. Da mesma forma, em consulta aos sistemas Ejud e SEEU, não foram encontrados processos com sentença condenatória a ensejar os maus antecedentes, razão pela qual deve ser afastada a referida circunstância judicial.

Com relação à fração de exasperação utilizada pelo Juízo
a quo
, considerando as frações ideais de 1/6 sobre a pena mínima e de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada circunstância judicial, consoante o entendimento do C. STJ, entendo proporcional o patamar utilizado para exasperar a pena-base.

Desse modo, afastando-se os maus antecedentes, fixo a pena-base do crime de descumprimento de medida protetiva em 01 (um) ano de detenção e do delito de ameaça em 04 (quatro) meses de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, ao contrário do que defende o recorrente, não há que se falar em incidência da atenuante da confissão espontânea, uma vez que não fora ouvido em juízo, sendo revel, e na esfera policial, não confessou os fatos, limitando-se a dizer que não tinha conhecimento de que não poderia enviar mensagens à vítima.

Considerando a aplicação das agravantes genéricas previstas no art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, da qual não houve insurgência, arbitro as penas intermediárias em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, respectivamente, tornando-as definitivas, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Procedendo ao somatório decorrente do concurso material de crimes, fixo a pena total em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, a teor do art. 77, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda total para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

É como voto.